Tribunal: TJMT
Processo: 1032324-40.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032324-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO FERNANDO RUICCI RIBEIRO SILVA - CPF: 023.392.731-02 (RECORRENTE), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRIDO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROVA DA QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME E IMPEDIMENTO NA EMISSÃO DO LICENCIAMENTO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM BLITZ POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. GRAVAME QUE NÃO IMPEDE O LICENCIAMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

A existência de gravame em favor de instituição financeira não impede a emissão do licenciamento do veículo automotor junto ao DETRAN, pelo seu proprietário.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 131, exige para a expedição do licenciamento do veículo, o pagamento dos encargos, taxas e multas vinculados ao veículo, inexiste vedação de licenciamento a veículo com gravame.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1032324-40.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Votorantim S/A

Recorrid(s):

Thiago Fernando Ruicci Ribeiro Silva e

BV Leasing – Arrendamento Mercantil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) ratificar a tutela de urgência concedida nos autos e condenar a parte promovida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de multa ante, o descumprimento da liminar; e; b) condenar a parte promovida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária (INPC), a partir desta data e,

juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

No presente caso o Reclamante, ora recorrido, alega que possuía o financiamento do veículo Onix 1.4 AUT ACT – Ano 2017/2018, placa FOL9209, RENAVAM 01142942306, tendo quitado em 25/05/2023. Ocorre que, em 21/06/2023, teve o veiculo apreendido em uma blitz, em razão de constar informação de inadimplemento do licenciamento referente ao ano de 2021.

Aduz que se dirigiu até o pátio em que estava o veiculo e solicitou a guia para pagamento do débito, no entanto, foi informado pelos agentes que constava no sistema apenas multas, bem como constou que o veículo encontrava-se sem a devida baixa de gravame no sistema. E ao entrar em contato com o Detran/MT foi informado que apesar da quitação de todos os impostos, multas e afins., existia uma pendência administrativa referente ao gravame do financiamento bancário e não seria possível liberar o licenciamento 2021/2022. Em continuidade, buscou a instituição financeira Ré, em diversas ocasiões, mas era informado que a responsabilidade da baixa era do Autor (protocolos d atendimento: 21031666/321031964/321036032/321084848/321085125).

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não houve a baixa do gravame após a quitação, pois cliente não emitiu documento necessário e que, consequentemente, a demora na baixa do gravame não caracteriza o dano moral, conforme precedentes do STJ, bem como, subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório para valor compatível com a lesão sofrida pelo autor.

Analisando os autos, verifica-se que restou comprovado que o autor realizou a quitação do financiamento do veículo em 25/05/2023, conforme carta de declaração de quitação, juntada a exordial. E, após a apreensão do veículo em uma
blitz
, apesar das diversas tentativas para ser realizada a baixa do gravame.

No entanto, a existência de gravame não impede a emissão do documento de licenciamento do veículo, tendo em vista o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 131, exige os seguintes requisitos para a expedição do licenciamento:

Art. 131 - O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.
(Redação do caput dada pela Lei n. 14.071/20, em vigor a partir de 12ABR21)

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

§ 3º Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no art. 104.

§ 4º As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos realizadas a partir de 1º de outubro de 2019 e não atendidas no prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua comunicação, deverão constar do Certificado de Licenciamento Anual. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021).

§ 5º Após a inclusão das informações de que trata o § 4º deste artigo no Certificado de Licenciamento Anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos.

§ 6º O Contran regulamentará a inserção dos dados no Certificado de Licenciamento Anual referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos realizadas antes da data prevista no § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

§ 7º O Contran, excepcionalmente, poderá prorrogar a exigência do disposto no § 5º deste artigo diante da comprovada falta de peças ou da necessidade de escalonamento para o atendimento ao chamamento dos consumidores, avaliadas as questões de segurança viária.

Conforme disposto acima, na legislação não há menção de vedação do licenciamento a veículo com gravame.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO A BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ILEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

A existência de gravame de alienação fiduciária não impede a expedição do documento de licenciamento do veículo, sendo indevida a negativa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do veículo.

O art. 131 do CTB1, exige-se, para expedição do licenciamento do veículo, o pagamento dos encargos, taxas e multas a ele vinculados, inexistindo menção na legislação à vedação de licenciamento a veículo com gravame.

(N.U 1057999-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).

Se não fosse assim o proprietário do veículo financiado ou consorciado, em que há registro de gravame, não poderia efetuar o licenciamento enquanto não efetuasse a quitação e o gravame fosse baixado.

Quanto à alegação de demora na baixa do gravame pela instituição financeira, a Resolução nº 807 do CONTRAN, em seu artigo 18, dispõe que: “
A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo”
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça na decisão do Tema nº 1.078, sob o rito do recurso repetitivo, firmou a seguinte tese:
"
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa"
.

Assim, restando demonstrado nos autos que a apreensão do veículo na blitz se deu por irregularidades no licenciamento, não vislumbro prejuízos acarretados ao autor pela instituição financeira.

Além disso, neste caso, não houve demora excessiva na baixa do gravame, pois a quitação do financiamento ocorreu no dia 25/05/2023 e a anotação de baixa do gravame se deu em 25/07/2023.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024